Tribunal: TCU
Processo: 014.660/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 917/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade em: com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel o responsável Sr. Sinval Soares Leite, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.660/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sinval Soares Leite (XXX.384.776-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Claro dos Poções - MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Ministério da Cidadania (MDS) do arquivamento dos presentes autos.